Tribunal: TJSP
Processo: 0155671-41.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário,

Ementa:

APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ. Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial acolhimento do reexame necessário, o parcial provimento do recurso da FESP e a negativa de provimento ao recurso dos autores.